Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-58.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002576-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (AGRAVADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). LIMINAR QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DETERMINOU A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CARNES. BENEFÍCIO FISCAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO REGIME. LISTA DE PREÇOS MÍNIMOS UTILIZADA COMO PARÂMETRO DE VERIFICAÇÃO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PAUTA FISCAL. SÚMULA 431 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, concedeu liminar para suspender a exigibilidade de créditos tributários formalizados em Termos de Apreensão e Depósito (TAD) e determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

2.

Agravo interno interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão

3. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se os lançamentos fiscais impugnados decorreram da utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, hipótese vedada pela Súmula nº 431 do STJ; e (ii) se estão presentes os requisitos para manutenção da liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e determinou a expedição de certidão de regularidade fiscal.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada partiu da premissa de que as autuações fiscais teriam sido lavradas exclusivamente com fundamento na lista de preços mínimos prevista na Portaria SEFAZ/MT nº 182/2015, caracterizando a utilização de pauta fiscal.

5. Os elementos constantes dos autos indicam, contudo, que os lançamentos também se relacionam ao descumprimento de condições para fruição de benefício fiscal de crédito presumido de ICMS nas operações interestaduais com carnes, previsto no art. 6º, §1º, III, do Anexo VI do RICMS/MT.

6. O referido regime possui natureza facultativa e condicionada, de modo que o contribuinte que opta por usufruir do benefício deve observar os requisitos estabelecidos na regulamentação, inclusive a aceitação de valores constantes de listas de preços mínimos divulgadas pela administração tributária.

7. A utilização desses valores como parâmetro para verificação do cumprimento das condições do benefício fiscal não se confunde, em princípio, com a adoção de pauta fiscal para definição da base de cálculo do tributo, situação vedada pela Súmula nº 431 do STJ.
8. A distinção entre arbitramento da base de cálculo e parâmetro vinculado à fruição de incentivo fiscal revela-se juridicamente relevante e demanda exame mais aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da análise liminar.

9. Não evidenciada, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado, mostra-se inadequada a manutenção da medida liminar que suspendeu a exigibilidade de créditos tributários regularmente constituídos e determinou a emissão de certidão de regularidade fiscal.

10. A manutenção da medida pode acarretar prejuízo ao interesse público e comprometer a regularidade da atividade administrativa tributária, configurando hipótese de periculum in mora inverso.
11. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“A utilização de valores constantes de listas de preços mínimos como parâmetro para verificação do cumprimento de condições para fruição de benefício fiscal de crédito presumido de ICMS não se confunde, em princípio, com a adoção de pauta fiscal como base de cálculo do tributo, afastando, em sede de cognição sumária, a aplicação da Súmula nº 431 do STJ para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 431; TJRS, EDcl 70082086612, rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, 1ª Câmara Cível, j. 13.12.2019; TJRS, AC 70081555146, rel. Des. Newton Fabrício, 1ª Câmara Cível, j. 16.8.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1088641-64.2025.8.11.0041, impetrado por
CARNES BOI BRANCO LTDA
. A decisão agravada concedeu medida liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários formalizados nos TADs nº 1125964-1, 1125956-8, 1125962-8, 1125991-7, 1126049-1, 1126049-8, 1126051-3 e 1125992-2, bem como para determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), caso inexistentes outros débitos impeditivos no âmbito estadual.

O agravante sustenta que a decisão recorrida se baseou em premissa equivocada, ao considerar que o crédito tributário teria origem exclusivamente em pauta fiscal. Esclarece que os TADs foram lavrados em razão de operações interestaduais realizadas pela contribuinte com valores muito abaixo dos praticados no mercado e pelo descumprimento de condição para fruição de benefício fiscal (art. 6º, §1º, III, Anexo VI, RICMS/MT), sem apresentação de prova documental.

Afirma que a Portaria SEFAZ/MT nº 182/2015 foi utilizada apenas como parâmetro de verificação, não como base de cálculo do ICMS, e que foi assegurada à contribuinte a produção de prova. Ressalta que a emissão da certidão de regularidade fiscal depende da inexistência de débitos não suspensos (art. 205 do CTN e art. 1.047, §2º, RICMS/MT), sendo que os débitos nº 11189394 e 11189390 permanecem ativos e não foram abrangidos pela decisão judicial.

Defende que a manutenção da decisão impugnada expõe a Administração a ilegalidade e risco funcional, por obrigar a emissão de certidão incompatível com a realidade fiscal. Alega presentes os requisitos para o efeito suspensivo, destacando o risco de lesão grave e a plausibilidade jurídica do pedido. Argumenta ainda o
periculum in mora
inverso, diante da cobrança frustrada de tributo legítimo.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a sua integral cassação.

A liminar foi deferida pela decisão de ID 342817863.

Nas contrarrazões, a agravada, Carnes Boi Branco Ltda, sustenta a legalidade da decisão que concedeu a liminar, afirmando que a autuação fiscal baseou-se na utilização de pauta fiscal para fixação da base de cálculo do ICMS, em afronta à legislação tributária e ao entendimento consolidado de que o imposto deve incidir sobre o valor real da operação declarado nas notas fiscais.

Carnes Boi Branco Ltda interpôs agravo interno contra decisão que deferiu liminar neste agravo de instrumento, defendendo a inexistência de probabilidade do direito e perigo da demora da Fazenda Pública (
ID 347701390).

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, destaca-se que o recurso de agravo de instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito, razão pela qual resta prejudicado o agravo interno interposto por Carnes Boi Branco Ltda, o qual visava à reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo.

A agravante insurge-se contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, concedeu liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários formalizados nos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) indicados nos autos e determinou a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

Sustenta que as autuações decorreram da realização de operações interestaduais por valores inferiores aos praticados no mercado e do descumprimento de condição para fruição de benefício fiscal previsto no art. 6º, §1º, III, do Anexo VI do RICMS/MT, consistente na aceitação dos valores fixados em listas de preços mínimos divulgadas pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Afirma que a Portaria SEFAZ/MT nº 182/2015 foi utilizada apenas como parâmetro de verificação das operações, e não como base de cálculo do ICMS, e que a determinação de emissão de CPEN é incompatível com a existência de débitos não suspensos em nome da agravada.

O recurso merece provimento.

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da medida liminar concedida no mandado de segurança, que suspendeu a exigibilidade de créditos tributários e determinou a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Para tanto, deve-se examinar, em juízo de probabilidade, se os lançamentos fiscais impugnados foram efetivamente fundamentados na utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, hipótese vedada pela Súmula nº 431 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada partiu da premissa de que os autos de infração teriam sido lavrados exclusivamente com base na lista de preços mínimos prevista na Portaria SEFAZ/MT nº 182/2015, caracterizando a utilização de pauta fiscal.

Todavia, os elementos dos autos indicam que as autuações também se relacionam ao descumprimento das condições para fruição de crédito presumido de ICMS nas operações interestaduais com carnes, benefício fiscal previsto no art. 6º, §1º, III, do Anexo VI do RICMS/MT.

Trata-se de regime facultativo, estruturado como incentivo fiscal, no qual o contribuinte que opta pelo benefício deve observar as condições estabelecidas na regulamentação, entre elas a aceitação de valores constantes de listas de preços mínimos divulgadas pela administração tributária.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não se evidencia que os lançamentos fiscais tenham decorrido exclusivamente da utilização de pauta fiscal como base de cálculo do tributo. Ao contrário, os elementos apresentados indicam que a autuação também se fundamenta no descumprimento das condições necessárias para a fruição do benefício fiscal.

A distinção entre a utilização de pauta fiscal para majorar a base de cálculo do imposto, vedada pela jurisprudência, e a utilização de valores de referência vinculados a regime facultativo de incentivo fiscal revela-se juridicamente relevante e demanda exame mais aprofundado.

Julgados d
o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em hipóteses semelhantes, afastaram a aplicação da Súmula 431 do STJ por não se tratar de arbitramento da base de cálculo, mas de parâmetro para fruição de benefício fiscal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO SOB A FORMA DE ERRO DE FATO. EXAME DE MATÉRIA ESTRANHA À DEBATIDA NO PROCESSO, ISTO É,
JULGAMENTO COMO CRÉDITO REAL, QUANDO NA VERDADE ERA CRÉDITO PRESUMIDO
. EFEITO INFRINGENTE.
ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. BENEFÍCIO FISCAL. ADESÃO ESPONTÂNEA. PREÇO DE REFERÊNCIA ESTABELECIDO PELO ESTADO PARA O CONTRIBUINTE FAZER JUS AO BENEFÍCIO. VALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 431 DO STJ, POIS NÃO SE TRATA DE PAUTA FISCAL
. POR MAIORIA, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE. (Embargos de Declaração Cível, Nº 70082086612, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Redator: Irineu Mariani, Julgado em: 13-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. PREÇO DE REFERÊNCIA ESTABELECIDO PELO ESTADO. VOTOS VENCIDOS. JULGAMENTO CONCLUÍDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. 1.
Crédito presumido é benefício fiscal, e na concessão de benefício fiscal o concedente pode estabelecer as condições; logo, perfeitamente cabível o uso do preço de referência como parâmetro
. Não se pode reconhecer ao beneficiado o direito de impor/alterar as condições do benefício, mesmo a pretexto de que o preço de referência traduz pauta fiscal. 2. O art. 32, XXXIII, do RICMS, concede crédito presumido, a partir de 1º-12-2013, em escala ascendente, quer dizer, quanto mais o preço da operação real, sobre a qual incide o ICMS, se aproxima do preço de referência, maior é o crédito presumido concedido pelo Estado.
Trata-se de estratégia para estimular a prática de preço mais elevado das operações. Como não pode aplicar o preço de referência porque o STJ o considera pauta fiscal, o que não é admitido (Súm. 431), o Estado estimula as empresas a aproximarem dele espontaneamente, concedendo-lhe crédito presumido
, que, conforme a aproximação, vai aumentando o percentual. A escala ascendente vai de 3,5% a 7%. Quanto mais o preço real se distancia do preço de referência, menor o percentual; e, quanto mais se aproxima, maior o percentual de crédito presumido. 3. Redução da multa material qualificada de 120 para 100%, conforme orientação do STF. 4. Por maioria, apelação provida em parte. (Apelação Cível, Nº 70081555146, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Fabrício, Redator: Irineu Mariani, Julgado em: 16-08-2019)

Dessa forma, não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado em grau suficiente para justificar a manutenção da medida liminar.

Observa-se ainda que a suspensão da exigibilidade de créditos tributários regularmente constituídos, bem como a determinação de emissão de certidão de regularidade fiscal em contexto de incerteza quanto à própria legalidade dos lançamentos, pode acarretar prejuízo ao interesse público e comprometer a regularidade da atividade administrativa tributária, configurando hipótese de
periculum in mora
inverso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e revogar a medida liminar concedida no Mandado de Segurança nº 1088641-64.2025.8.11.0041, restabelecendo a exigibilidade dos créditos tributários formalizados nos TADs indicados nos autos.

Fica
prejudicado
o agravo interno interposto contra a decisão liminar anteriormente proferida neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026